Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-88.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, CP. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando amparada pelos demais elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação do livre convencimento do Juízo.
2. Inviável a tese de desclassificação para o delito do art. 215-A do CP ou para a contravenção penal do art. 65 da Lei de Contravenções Penais. A condição de vulnerabilidade, justificada na impossibilidade de oferecer resistência, conduz para a tipicidade do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, § 1o, do CP, por ser elementar prevista no tipo. Afasta-se dos crimes mais genéricos para adequar-se ao mais específico, com maior gravidade.
3.Configurada a causa de aumento do art. 226, II, do CP, tendo em vista que as ofendidas tinham o réu como pai, o qual era companheiro da irmã mais velha, que assumiu a criação dos irmãos, desde o falecimento da matriarca.
4. Recurso conhecido e desprovido.